Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722878-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFFANNI COELI DE ARAUJO MARQUES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por STEFFANNI COELI DE ARAUJO MARQUES contra decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S/A CFI (autos no 0700247-03.2021.8.07.0011). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 27400809). Em seguida, no ID 27485127, a recorrente requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Dentro desse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator